Tribunal: STF
Processo: HC 265776
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Odair José Carvalho da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.036.705/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade consumada, previsto no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VII, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega que o decreto de prisão preventiva é baseado em fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstrar elementos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema. Aduz também que não há contemporaneidade, uma vez que inexiste fato atual que demonstre risco concreto.



    Argumenta que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP, e que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação dessas medidas. Expõe que o paciente é é primário, possui família constituída, residência fixa e trabalho lícito.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pleiteia pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido.” (e-doc. 3, p. 447) 



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “(...)



    Não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, pois, conforme consta, na decisão ora impugnada, na sentença de pronúncia, o Magistrado de piso foi expresso ao dizer o seguinte (fl. 100 - grifo nosso): analisando os autos, verifico que não houve modificação das circunstâncias fáticas que serviram de fundamento à decisão prolatada anteriormente, de modo que permanece inalterado o contexto fático já delineado anteriormente e que já foi determinante ao decreto das prisões preventivas dos acusados. Assim, para evitar a tautologia, me reporto e, me reportando deixo de transcrever, o que já decidido ao mov. 15.1 dos autos n. 002419-89.2024.8.16.0176, para deixar claro que esses elementos ainda se encontram presentes no feito, sendo certo que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes.



    A decisão de prisão preventiva, por sua vez, está assim fundamentada (fls. 103/104 – grifo nosso):



    [...]



    A conduta, em tese, praticada pelos representados se enquadra no crime de homicídio qualificado e organização criminosa, conforme o artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e o artigo 2º da Lei n.º 12.850/13, sendo inegável, na espécie, a gravidade em concreto da conduta, considerando que os representados encomendaram a morte da vítima para que o representado Odair José, eleito como primeiro suplente a vereador, assumisse o cargo para o qual a vítima foi democraticamente eleita, evidenciando também a periculosidade dos agentes e a possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica, sem sombra de dúvida a decretação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.



    [...]



    Para além da gravidade do delito, aliada a repercussão do caso no estado do Paraná, evidencia-se a indispensabilidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, a medida é necessária para impedir que os representados impeçam ou dificultem a produção de provas e viciem a instrução criminal, diante do evidente temor das testemunhas em colaborar com as investigações, sabendo que os representados estão em liberdade, conforme explicitado pelas testemunhas sigilosas. Ora, se os representados foram capazes da dar cabo da vida da vítima por um motivo tão reprovável, o que fariam com aqueles que colaborariam com as autoridades para sua eventual condenação? É, portanto, dever do sistema de justiça garantir a integridade das testemunhas, o que no caso é à toda evidência necessário.



    [...]



    Pois bem. A análise dos trechos acima evidencia que a prisão cautelar está fundamentada em elementos concretos relacionados à realidade dos fatos, com ênfase nas circunstâncias específicas que justificam a medida, especialmente o modus operandi do crime.



    Trata-se de um homicídio encomendado, motivado por uma disputa eleitoral para o cargo de vereador, no qual o agravante eleito como primeiro suplente, assumiria o cargo em decorrência da morte da vítima. Esses elementos demonstram e sustentam a necessidade de manutenção da medida extrema.



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023).“ (e-doc. 3, p. 449-450, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, tendo em vista que a prisão preventiva está justificada “considerando que os representados encomendaram a morte da vítima para que o representado Odair José, eleito como primeiro suplente a vereador, assumisse o cargo para o qual a vítima foi democraticamente eleita” (e-doc. 3, p. 449, grifei).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Além disso, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente